Tribunal: TJES
Processo: 5000029-67.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-67.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. L. A. e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERESSE DE MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por D. L. A., menor impúbere representado por seu genitor, contra sentença que julgou improcedente a ação de restituição c/c indenização por danos morais ajuizada em face da operadora de plano de saúde CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, diante da negativa parcial de autorização de procedimentos cirúrgicos recomendados ao infante. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recurso busca a reforma da decisão para condenar a ré ao reembolso de R$ 1.500,00 e à reparação por danos morais. Após o recurso, o Ministério Público sustentou a nulidade da sentença por ausência de sua intervenção obrigatória na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir em processo envolvendo menor impúbere, parte autora da ação, acarreta a nulidade absoluta da sentença proferida no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui função institucional de zelar pelos interesses de incapazes, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178, II, do Código de Processo Civil, impondo-se sua intervenção obrigatória em processos que envolvam direitos de menores.

No caso concreto, é incontroverso que o autor é absolutamente incapaz e que a demanda versa diretamente sobre seus direitos à saúde e à reparação por danos, revelando a imprescindibilidade da manifestação ministerial desde a origem.

A ausência de intimação do Parquet configura nulidade absoluta do processo, conforme dispõe o art. 279 do CPC, sendo necessária a anulação dos atos processuais a partir do momento em que a intervenção deveria ter ocorrido.

O prejuízo processual à parte vulnerável resta demonstrado, na medida em que a sentença foi proferida desfavoravelmente ao menor sem a devida manifestação do fiscal da ordem jurídica, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Precedente do TJES reconhece a nulidade de sentença em ação envolvendo menor impúbere, proferida sem participação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvam interesse de menor impúbere acarreta nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 279 do CPC.

A demonstração de prejuízo à parte vulnerável é presumida quando a sentença é proferida sem a participação do órgão ministerial em causas que lhe dizem respeito diretamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 6º, 178, II, e 279; CC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001603-11.2023.8.08.0069, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de

apelação cível interposta por
D. L. A., menor impúbere, representado por seu genitor, D.
V.A.
, contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES,
nos autos da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
C
ASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 11.500,00.

Em suas razões recursais (ID 9456273), a parte recorrente aduz, em síntese: (a) que houve autorização apenas parcial dos procedimentos cirúrgicos necessários ao tratamento do infante, sendo negada a hidrocelectomia unilateral; (b) que a ausência de resposta da operadora de saúde obrigou o genitor a custear o procedimento não autorizado, no valor de R$ 1.500,00, para que fosse realizado conjuntamente à cirurgia de herniorrafia já aprovada; (c) que a urgência da cirurgia foi comprovada pelos documentos médicos constantes dos autos, especialmente pela guia de solicitação médica; (d) que a negativa de reembolso foi injustificada e que a sentença não considerou corretamente as provas relativas à urgência e necessidade do procedimento; (e) que a conduta da operadora causou sofrimento ao menor e à família, configurando danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 9456279 pelo desprovimento do recurso.

Parecer do d. Procuradoria de Justiça no ID
10168972,
pelo
acolhimento da
tese
de nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial na origem, nos termos do art. 178, II, do CPC, requerendo o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento com participação do
Parquet
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, a presente demanda foi ajuizada por D. L. A., representado por seu genitor, em face da operadora de plano de saúde, narrando, em síntese, que o menor, beneficiário do plano, foi diagnosticado em abril de 2023 com hérnia inguinal direita e hidrocele em escroto, com recomendação médica para a realização dos procedimentos cirúrgicos de Herniorrafia Inguinal em Criança - Unilateral e Hidrocelectomia Unilateral.

Aduzem os autores que, ao solicitarem a autorização para os procedimentos em 05 de maio de 2023, a operadora ré autorizou apenas a cirurgia de herniorrafia, negando a de hidrocelectomia sob a justificativa de que um exame de ultrassonografia de 27 de abril de 2023 não havia constatado a patologia. Após nova consulta e exame físico em 24 de maio de 2023, que confirmou a necessidade de ambos os procedimentos, uma nova solicitação foi encaminhada, porém, não houve resposta da requerida a tempo da cirurgia agendada para 26 de maio de 2023. Diante da necessidade e urgência, o genitor do menor arcou com os custos da cirurgia de hidrocelectomia, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para que fosse realizada simultaneamente com a cirurgia de hérnia já autorizada.

A r. sentença
recorrida
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a parte autora não logrou comprovar a urgência e/ou emergência na realização do procedimento e que não aguardou o prazo de reanálise da operadora, optando por arcar com os custos de forma particular.

Após a interposição do recurso, o órgão ministerial sustentou a nulidade absoluta da r. sentença por ausência de sua intervenção obrigatória no feito em primeira instância, uma vez que a lide versa sobre direitos e interesses de menor incapaz.

Em razão da prejudicialidade da nulidade arguida, passo à apreciação da questão.

O ordenamento jurídico pátrio, a começar pela Constituição da República, confere ao Ministério Público a incumbência de zelar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme se extrai do seu artigo 127:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Em consonância com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil estabelece, de forma cogente, as hipóteses de intervenção do
Parquet
como fiscal da ordem jurídica. Dentre elas, destaca-se a previsão contida no artigo 178, inciso II, que determina a intervenção ministerial nos processos que envolvam interesse de incapaz:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...)
II - interesse de incapaz;

No caso em apreço, é fato incontroverso que a demanda foi proposta por
D. L. A.
, nascido em 25 de outubro de 2019 (conforme certidão de nascimento
acostada ao
ID 9456242), contando, à época dos fatos e da propositura da ação, com apenas 04 (quatro) anos de idade, sendo, portanto, absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 3º do Código Civil
1
. A pretensão deduzida nos autos refere-se diretamente à sua esfera de direitos, notadamente o direito à saúde e à reparação por supostos danos sofridos em decorrência da conduta da operadora de plano de saúde. A presença do interesse de incapaz é, pois, manifesta e inquestionável.

Diante de tal cenário, a intervenção do Ministério Público era, e é, medida que se impunha por força de lei. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o feito tramitou integralmente na instância de origem sem que o órgão ministerial fosse intimado para se manifestar. O
d.
Magistrado
a quo
, após a apresentação da réplica, procedeu ao julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência sem oportunizar a prévia manifestação do Parquet.

Tal omissão processual acarreta a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que a intervenção ministerial deveria ter ocorrido, conforme expressa previsão insculpida no artigo 279 do Código de Processo Civil:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

A moderna doutrina e jurisprudência, ao interpretarem o referido dispositivo, consolidaram o entendimento de que a decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo à parte (
pas de nullité sans grief
). No caso dos autos, o prejuízo ao menor apelante é patente e irrefutável. A demanda, que buscava a tutela de seu direito fundamental à saúde e a reparação por danos, foi julgada improcedente de forma antecipada, sem a instauração de uma fase instrutória adequada, na qual a atuação do Ministério Público poderia ser decisiva para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INTERESSE DE INCAPAZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A “falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade” (...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
. 2.
A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável. 3. Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao menor impúbere, patente é a existência de prejuízo
. 4. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação cível prejudicado. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001603-11.2023.8.08.0069 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 09/08/2024)

Como
ponderado
a
pela d.
Procuradoria de Justiça, a participação do
Parquet
na fase instrutória poderia ter contribuído para o esclarecimento de questões fáticas e jurídicas essenciais, como a real necessidade e urgência dos procedimentos cirúrgicos, a adequação da conduta da operadora e a existência dos danos alegados. A ausência do fiscal da ordem jurídica privou o incapaz
de tal contribuição
, resultando em uma decisão que lhe foi desfavorável, o que, por si só, materializa o prejuízo exigido para a declaração de nulidade.

A prolação da sentença sem a prévia intimação do Ministério Público configura, portanto, grave
error in procedendo
, violando não apenas as normas processuais citadas, mas também os princípios fundamentais do devido processo legal e da cooperação (art. 6º do CPC), que orientam a busca por uma decisão de mérito justa e efetiva.

Desta forma, acolho integralmente a manifestação da
d.
Procuradoria de Justiça para, de ofício, reconhecer a nulidade da r. sentença.

Com tal acolhimento, resta prejudicada a análise das demais razões recursais que versam sobre o mérito da causa, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, de ofício,
ACOLHO A
N
ULIDADE
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, para ANULAR A SENTENÇA, em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a imprescindível intimação do órgão ministerial para que intervenha na causa, como entender de direito, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

É como voto.

1
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e, de ofício, ACOLHER A NULIDADE suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, para ANULAR A SENTENÇA, em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.